Tribunal: TJDFT
Processo: 0727264-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENQUADRAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.

1. A situação de deficiência que autoriza o candidato a submeter-se a concurso público para provimento de vaga destinada aos candidatos com essa condição deve ser demonstrada, em observação à legislação de regência.

2. Na espécie, sobressai que o agravante possui incapacidade parcial e definitiva da mão direita em função da debilidade dos 3o, 4o e 5o dedos, com grau de redução estimado em 30% da funcionalidade da mão, o que, embora não impeça o exercício do cargo público para o qual se inscreveu no concurso público, gera restrições ao desempenho de algumas atividades, sendo, portanto, caracterizado como portador de deficiência física.

3. Soa desarrazoado o estabelecimento pela Administração Pública Distrital de critérios diferenciados para a caracterização de deficiência física em relação à mesma pessoa, sem qualquer justificativa plausível.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.